Tribunal: TJDFT
Processo: 0740135-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0740135-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BRUNO DUARTE DE MIRANDA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de BRUNO DUARTE DE MIRANDA, condenado como incurso no art. 155, caput, do Código Penal (furto simples), à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, por sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, na parte em que decretou sua prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, devido às suas diversas condenações criminais. A impetrante afirma, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante em 03/06/2019, mas lhe foi concedida liberdade provisória pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia e, encerrada a instrução criminal, o Ministério Público requereu sua condenação parcial, mas não se manifestou sobre a necessidade de prisão cautelar, o que torna ilegal a decretação da prisão do paciente. Colaciona julgados do c. Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte de Justiça sobre a vedação da prisão de ofício, e reafirma que, no caso, ela foi decretada sem pedido do Ministério Público, em clara violação ao sistema acusatório. Requer, assim, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da sentença, na parte em que decretou a prisão preventiva do paciente e, no mérito, a concessão da ordem, a fim de cassar o decreto de prisão preventiva do paciente, com aplicação de outras medidas cautelares (ID 41657043). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Alega a impetrante, em síntese, que a prisão foi decretada de ofício, pelo Juiz Sentenciante, após a condenação do paciente, sem pedido do Ministério Público, o que viola o sistema acusatório, mostrando-se ilegal. Observa-se que o paciente foi preso em flagrante em 03/06/2019, porém, na Audiência de Custódia, realizada em 05/06/2019, o Juízo concedeu-lhe a liberdade provisória, com aplicação de outras medidas cautelares, anotando que “a conduta em si não causou significativo abalo da ordem pública nem evidenciou periculosidade exacerbada do seu autor, de modo a justificar sua segregação antes do momento constitucional próprio”, asseverando, ainda, que “o indiciado é tecnicamente primário, possui residência fixa no distrito da culpa e trabalho lícito”. Entretanto, ao proferir sentença condenando-o por furto simples, à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, o Juízo de piso decretou sua prisão preventiva, asseverando, em síntese, que ele possui três condenações definitivas por fatos posteriores aos presentes, o que configura risco à ordem pública. Confiram-se, a seguir, os fundamentos: “No que diz respeito ao réu recorrer da presente decisão em liberdade, verifico que, não obstante o réu esteja preso, por decisão oriunda destes autos, verifica-se que após a prática dos fatos em apuração nestes autos, há o registro de que o réu fora condenado definitivamente, em razão da prática de crimes contra o patrimônio, sendo elas oriundas dos autos no 8a VCBSB 0720918- 43.2022.8.07.0001, TJ. Def. 26/09/22; 4aVCCEI 0714897-16.2020.8.07.0003, TJ. Def. 10/06/21; 1a VCTAG 0713933-45.2019.8.07.0007, TJ. Def. 24/06/2020. Conforme restou demonstrado, quando da individualização da pena, a conduta social do acusado foi valorada negativamente, tendo em vista que os presentes fatos, foram praticados no curso da execução, fato esse que ensejaria a regressão do regime prisional, na forma do Art. 118, inciso I da LEP, todavia, o entendimento consolidado nas Varas de Execuções Penais é no sentido de que a regressão de regime só se dará, quando o apenado/réu for condenado, por sentença recorrível, situação que se evidencia no presente momento. Como dispõe o §1o, do Art. 387 do CPP, o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta. Cabendo observar que há uma diferença entre a prisão preventiva, prevista no Art. 310 do CPP, em que ela é decorrente da conversão da prisão em flagrante, onde sequer há ação penal deflagrada em desfavor do flagranteado. Já na presente hipótese, onde a prisão preventiva é decretada pelo juízo, no curso da fase judicial da persecução penal, após a realização de juízo de cognição exauriente, onde há um juízo de certeza, inclusive, com a aptidão para transitar em julgado. Em sendo assim, diante dos argumentos acima aduzidos, em especial, em decorrência da reiteração da prática delitiva, inclusive, havendo outras 03(três) condenações definitivas, cujos fatos são posteriores ao fatos em apuração nestes autos, tal situação evidencia com clareza, que esses fatos novos, são demonstrativos de que a permanência do acusado em liberdade, configura risco à garantia da ordem pública decorrente do estado de liberdade do acusado, risco esse que só poderá ser coibido com a decretação da constrição cautelar da liberdade do acusado. Em vista do acima exposto, NEGO ao réu o direito de recorrer da presente decisão em liberdade, razão pela qual, diante da realização do juízo de cognição exauriente e evidenciado o risco e o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, DECRETO A SUA PRISÃO PREVENTIVA, sendo que, diante do fato de se encontrar recolhido no sistema prisional do DF, dou a presente decisão força de mandado de prisão decorrente de sentença penal recorrível. Expeça-se Carta de Guia Provisória” – negritos nossos. Em que pese o Juízo de piso tenha anotado que ele praticou outros crimes posteriormente, o que poderia fundamentar a decretação de sua prisão cautelar, deve-se considerar que, com o advento do Pacote Anticrime, Lei n.13.964/19, a interpretação que deve ser adotada é que não mais se permite ao Juiz decretar prisão preventiva de oficio, ou seja, sem provocação do MP ou Delegado de Polícia, que decorre do sistema acusatório adotado por nossa lei processual penal. Esse entendimento deve ser aplicado em relação a todos os artigos que permitiam ao Juízo decretar a prisão, sem requerimento da parte, como é o caso do art. 387, § 1o, do Código de Processo Penal, segundo o qual: “O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”. É o entendimento adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, porquanto já decidiu que “o sistema acusatório brasileiro não mais permite a decretação de ofício da prisão cautelar, seja ela no momento da conversão da prisão em flagrante em preventiva, no curso da ação penal, ou no momento da prolatação da sentença condenatória". Confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO. PRISÃO CAUTELAR DECRETADA DE OFÍCIO PELO JUÍZO SENTENCIANTE. ILEGALIDADE. ART. 387, § 1o, DO CPP DEVE SER INTERPRETADO CONFORME O ART. 311, DO MESMO REGRAMENTO, À LUZ DAS CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA ACUSATÓRIO. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI N. 13.964/2019. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A reforma introduzida pela Lei n. 13.964/2019 ("Lei Anticrime"), preservando e valorizando as características essenciais da estrutura acusatória do processo penal brasileiro, modificou a disciplina das medidas de natureza cautelar, especialmente as de caráter processual, estabelecendo um modelo mais coerente com as características do moderno processo penal. 2. "A Lei n. 13.964/2019, ao suprimir a expressão 'de ofício' que constava do art. 282, §§ 2o e 4o, e do art. 311, todos do Código de Processo Penal, vedou, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva sem o prévio 'requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público', não mais sendo lícita, portanto, com base no ordenamento jurídico vigente, a atuação 'ex officio' do Juízo processante em tema de privação cautelar da liberdade. A interpretação do art. 310, II, do CPP deve ser realizada à luz dos arts. 282, §§ 2o e 4o, e 311, do mesmo estatuto processual penal, a significar que se tornou inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP. Magistério doutrinário. Jurisprudência" (STF, HC 186490, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-255 DIVULG 21-10-2020 PUBLIC 22-10-2020). 3. Assim, embora a Lei no 13.964/2019 não tenha alterado o art. 387, § 1o, do CPP, que permite ao Juiz decretar, desde que fundamentadamente, a prisão na sentença condenatória recorrível, o sistema acusatório brasileiro não mais permite a decretação de ofício da prisão cautelar, seja ela no momento da conversão da prisão em flagrante em preventiva, no curso da ação penal, ou no momento da prolatação da sentença condenatória. 4. Assim, é ilegal a decretação da prisão cautelar na sentença penal condenatória sem o prévio requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente de acusação. 5. Agravo ministerial a que se nega provimento (AgRg no HC n. 699.150/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022) – negritos nossos Desse modo, se o Ministério Público, nas alegações finais, não requereu a prisão preventiva do acusado, limitando-se a dizer que ele possui “alta reiteração delitiva, sobretudo na prática de crimes contra o patrimônio”, ainda que se trate de reiteração delitiva e, de fato, existem motivos plausíveis para a decretação da prisão preventiva do paciente, esta não poderá ser decretada, sem a prévia manifestação do Órgão Acusatório. Ademais, intimado da sentença, o Ministério Público limitou-se a lançar ciência, sem nada requerer, não se olvidando, ainda, que o paciente se encontra preso, cumprindo pena por outro processo. Assim, consoante o que foi acima exposto, entendo que, no caso específico dos autos, a prisão se mostra ilegal, porquanto decretada de ofício, razão pela qual deve ser revogada. Entretanto, considerando a situação específica do paciente, habituado às práticas delituosas, com diversas condenações definitivas, consoante acima anotado, bem como a fundamentação do Juízo de piso em seu desfavor, tenho que se mostra necessária e imperativa a aplicação de outras medidas cautelares. CONCLUSÃO Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR, a fim de cassar a sentença na parte em que decretou a prisão preventiva do paciente BRUNO DUARTE DE MIRANDA, mediante a imposição das seguintes medidas cautelares, sem prejuízo de outras que possam vir a ser aplicadas pelo Juízo de piso: 1) Recolhimento domiciliar no período noturno, no horário de 22h às 5h da manhã; 2) obrigação de manter rigorosamente atualizado seu endereço, comunicando prontamente ao juízo toda e qualquer alteração de domicílio; 3) proibição de deixar o seu local/cidade de domicílio, sem prévia e expressa autorização do juízo processante, exceto para atender aos chamados judiciais; 4) obrigação de atender e comparecer a todos os chamados judiciais do processo; Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 30 de novembro de 2022 16:23:07. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator